Tribunal: STF
Processo: ARE 1567941
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. SISTEMA DE COBRANÇA EM FATURA ÚNICA, DE CONDOMÍNIOS COM HIDRÔMETROS INDIVIDUALIZADOS: INVIABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SEPARAÇÃO DE PODERES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 991 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE COBRANÇA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA LOCAL: SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Sergipe:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DESO E DA AGRESE. COBRANÇA, EM REGIME DE FATURA ÚNICA, DO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS CONDOMÍNIOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA NA CIDADE DE ARACAJU. ART. 139 DO REGULAMENTO DA AGRESE QUE INFRINGE A LEI FEDERAL Nº 11.445/2007 QUE GARANTE A MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA, ALÉM DE VIOLAR A LEI CONSUMERISTA. EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 02/2022 PELA AGRESE, RECOMENDANDO À DESO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA DA DESO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 26).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o § 4º do inc. III do art. 60 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “ao prevalecer a ideia de que o Poder Judiciário pode intervir no conteúdo do ato administrativo discricionário, ignora-se um princípio fundamental consagrado na Constituição Federal. Esse princípio está contido no artigo 60, § 4º, inciso III, que assegura a independência e a separação dos Poderes, conforme estabelecido no artigo 2º da mesma Constituição. Assim, destaca-se que o artigo 139 do Regulamento da AGRESE, obedece aos critérios de um ato administrativo discricionário, considerando a oportunidade e conveniência, sem prejudicar os consumidores, bem como a vinculação ao interesse público ao garantir a eficiência na prestação dos serviços de água e esgoto, contribuindo para a sustentabilidade desses serviços” (fl. 8, e-doc. 36).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por harmonia da decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em decisão com a seguinte ementa:



    “RE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELOS IMPROVIDOS PELO TRIBUNAL LOCAL. RE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CF). ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 59).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a questão controvertida nos autos não está ligada a implementação de políticas públicas, mas sim à interferência judicial no mérito de um ato administrativo. A decisão judicial atacada anula um ato administrativo que foi pautado na discricionariedade e em questões técnicas devidamente apreciadas pela agência reguladora no momento da elaboração da norma. Essa interferência judicial desconsidera a expertise técnica da agência reguladora e a análise criteriosa que fundamentou a decisão administrativa” (fl. 4, e-doc. 64).



    Assevera que, “em apreciação de caso similar ao dos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 991, entendeu pela legalidade da decisão tomada na esfera da Agência Reguladora telefônica, julgando indevida a interferência nessa seara, justamente para defender a autoridade técnica das agências e o princípio da separação dos poderes” (fl. 5, e-doc. 64).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 5.8.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não conhecimento do agravo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. ART. 139 DO REGULAMENTO DA AGRESE VIOLA LEI FEDERAL Nº 11.445/2007. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo não conhecimento ou não provimento do agravo em recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 94).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie vertente, o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o entendimento esposado na decisão recorrida não destoa da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, no sentido de que, em situações excepcionais, é possível a determinação pelo Poder Judiciário da implementação de políticas públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes” (fl. 2, e-doc. 59).



     



    No acórdão recorrido, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, referente à “sistemática de cobrança em regime de fatura única para os Codomínios com individualização de água” (fl. 2, e-doc. 10), com os seguintes fundamentos:



    “As apelantes apontaram violação ao Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988, entendendo não caber ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo discricionário. 



    Tal arguição equivale à questão prejudicial de natureza jurídica, concernente à Impossibilidade Jurídica do Pedido. 



    Com efeito, a Separação dos Poderes é um dos pilares da CF/88, cabendo a cada um deles – Executivo, Legislativo e Judiciário – atuar dentro de seu leque de atribuições. 



    Nesse contexto, se a Administração tem a tarefa de criar e implementar políticas públicas, o Judiciário deve velar e fiscalizar pelo fiel cumprimento da CF, especificamente os direitos fundamentais, dentre os quais se inclui o direito à saúde, que possui intrínseca relação com o saneamento básico. 



    Com efeito, questões de ordem principiológicas não podem se sobrepor aos dispositivos constitucionais e legais garantidores do direito fundamental, razão pela qual, ante o abuso da Administração, o Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas que garantam o exercício do referido direito sem que isso configure ofensa à separação dos poderes. 



    Em decisão paradigma, o STF, dando nova interpretação à Teoria Da Separação Dos Poderes, na ADPF 45, entendeu: 



    É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. (STF, ADPF – 45 MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004 (...).



    O Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão constitucional, deve e pode impor ao Poder Executivo, de qualquer esfera, o cumprimento da disposição que garante o direito do cidadão, sob pena de compactuar com a piora da qualidade de vida de toda sociedade. 



    A judicialização de política pública, aqui compreendida como implementada pelo Poder Judiciário, é exigência da soberania popular, pelo exercício da cidadania, além de harmonizar-se integralmente com a Constituição de 1988. 



    O Judiciário não só pode como deve proferir decisões que, embora interfiram no mérito administrativo, tenham por fundamento obrigar o administrador a cumprir os Princípios da Administração Pública. 



    (...) Logo, a proibição de efetuar qualquer forma de cobrança, através da sistemática de fatura única, do consumo de água tratada, captação e tratamento de esgoto, para condomínios na cidade de Aracaju, com individualização de água, é medida justa, prudente e passível de correção pela via jurisdicional, por expressa aplicação dos ditames constitucionais de regência, em especial a lei consumerista” (fls. 5-7, e-doc. 26).



    O Tribunal de origem declarou nulo o art. 139 do Regulamento Geral dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, aprovado pela Resolução n. 6/2018 do Conselho Superior da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE, para determinar a suspensão e proibição de cobrança em fatura única de prestação de serviços de fornecimento de água em condomínios com hidrômetros individualizados para os moradores/consumidores.



    A determinação judicial visa garantir direitos fundamentais dos consumidores, como saúde e saneamento básico, que não podem ser sobrepostos por interesses técnicos e financeiros da concessionária de serviços públicos.



    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais quanto a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de interesse social, como fornecimento de água e necessidade de observância da legislação consumerista na forma de cobrança de serviço público essencial, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes.



    Os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e do acórdão recorrido, de que não houve, no processamento e julgamento da ação civil pública, descumprimento do princípio constitucional da separação dos poderes, estão em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, como, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.437.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: ERRO GROSSEIRO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.556.217-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 2. Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido” (RE n. 1.407.817-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2023).



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, ao reconhecer que não houve ofensa ao princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse item, aplica-se a Súmula n. 286, que assim dispõe: “não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    8. Também não há como acolher a alegação da agravante de que este Supremo Tribunal, no Tema 991 da repercussão geral, “entendeu pela legalidade da decisão tomada na esfera da Agência Reguladora telefônica, julgando indevida a interferência nessa seara, justamente para defender a autoridade técnica das agências e o princípio da separação dos poderes. (...) A decisão recorrida, ao ignorar essa nuance, desconsidera a necessidade de um equilíbrio entre os poderes e a proteção dos direitos fundamentais” (fl. 5, e-doc. 64).



     



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.059.819-RG, Tema 991, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens” (Plenário, DJe 3.5.2022).



     



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do Tema 991, pois a controvérsia deste processo se refere à cobrança, em regime de fatura única, do consumo de água tratada, captação e tratamento de esgoto de condomínios com hidrômetro individualizado, decidido com fundamento na legislação infraconstitucional de regência. Não há similitude fática e jurídica com a matéria julgada no mencionado paradigma de repercussão geral, no qual se discutia o reajuste de itens tarifários em patamar superior a índices inflacionários, dentro dos limites legais.



    Inaplicável, na espécie, a tese fixada no Tema 991 da repercussão geral.



     



      9. Em conformidade com voto prevalecente no acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Sergipe resolveu a controvérsia sobre a “legalidade ou não da cobrança, em regime de fatura única, do consumo de água tratada, captação e tratamento de esgoto de condomínios com individualização de água, que tem sido feita pela DESO com base no art. 139 do Regulamento da AGRESE” (fl. 7, e-doc. 26), com os seguintes fundamentos:



    “Como bem observou o magistrado sentenciante: ‘ainda que aparentemente legítima a emissão de fatura única, o efeito prático da medida seria a transferência para um único consumidor, o condomínio, da responsabilidade pelo adimplemento de várias unidades individuais, o que, muito embora facilite a cobrança para a DESO, prejudica os usuários efetivos do serviço, isso dentro de um universo de consumidores que utilizam dos serviços exclusivos da DESO. Diz-se isso porque, na hipótese de inadimplência de quaisquer das unidades individuais, o Condomínio, e aqui leia-se a pluralidade de moradores, teria que suprir o pagamento, sob pena de se efetuar a interrupção do serviço como um todo, prejudicando toda a coletividade. Vale dizer, visto o condomínio como um único consumidor perante a DESO, despreza-se o direito individual de todos os consumidores dele integrantes à responsabilização pessoal pela própria inadimplência, mesmo havendo, de fato, a individualização da medição do fornecimento de água para cada um dos condôminos, mediante a leitura de cada hidrômetro já instalado em cada uma das unidades autônomas.’ 



    Ademais, a referida regulamentação também se confronta com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, preceituando, em seu art. 29, §3º (Redação dada pela Lei nº 13.312, de 2016 com vigência após 05 anos), que ‘As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária’, normatização já vigente desde meados de 2021, a que a DESO parece olvidar a existência. (...)



    De fato, o art. 139 do Regulamento da AGRESE, além de violar as diretrizes nacionais para saneamento básico, viola diretamente a legislação consumerista, pois o fato de criar uma solidariedade entre os condôminos não prevista em lei para quitação de fatura única relativa ao consumo de água e esgotamento sanitário do condomínio por inteiro, configura, indiscutivelmente, uma atitude abusiva. 



    Vale lembrar, inclusive que a AGRESE realizou a expedição da Portaria nº 02/2022, que recomendou que a DESO procedesse com a ‘suspensão da celebração dos contratos de adesão para prestação de serviços de fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário em condomínios com medição individualizada em regime de fatura única’. 



    Vejamos os termos do referido ato administrativo, emitido em 31 de janeiro de 2022: p. 52 (e-STJ Fl.1035) Documento recebido eletronicamente da origem 



    ‘RESOLVE: Art. 1º. NOTIFICAR a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO para que SUSPENDA os contratos de ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM CONDOMÍNIOS, COM MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO que preveem a cobrança em regime de fatura única, até posterior deliberação por esta Agência, visto que a aprovação de sua minuta é condição para sua validade. 



    Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com a publicação do seu Extrato no Diário Oficial do Estado de Sergipe. 



    Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.’ 



    Outrossim, na aludida Portaria, a AGRESE informa que há também a Nota Técnica nº 04/2021-CAMSAN da Câmara de Saneamento integrante da Diretoria Técnica da AGRESE, recomendando a ‘IMEDIATA SUSPENSÃO dos contratos já celebrados em regime de fatura única, bem como dos novos, uma vez que o processo foi iniciado sem a devida autorização e conhecimento desta Agência de regulação’. Assim, a conduta da DESO em formalizar contratos de adesão para cobrança de fatura única com condomínios em que há a individualização da água, além de ir de encontro com a Portaria nº 02/2022 da AGRESE, revela-se atentatória às normas consumeristas” (fls. 7-9, e-doc. 26).



     



    Considerando que o Tribunal de origem realizou o controle de legalidade de normas estaduais em conformidade com as Leis ns. 11.445/2007 e 8.078/1990, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, especificamente a validade jurídica do Decreto estadual n. 30.955/2018. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12.12.2024).



     



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DECRETO MUNICIPAL QUE AMPLIA NÚMEROS DE ASSENTOS A IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MULHERES GRÁVIDAS E PESSOAS COM CRIANÇAS DE COLO NO TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.421.009-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO QUANTO À VALIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279, 280 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do certame, a tornar oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1431073 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.9.2023).



    Nesse contexto fático-jurídico, tem-se no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “5. Constata-se na ementa do acórdão atacado (fls. 1218 e seguintes), a seguir transcrita, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia exclusivamente à luz da legislação ordinária – em especial, do regramento constante da Lei nº 11.445/2007 e do art. 139 do Regulamento da AGRESE. 



    6. Cumpre acrescentar que, a análise da alegada extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não configura questão constitucional. Nesse ponto, o acórdão recorrido é expresso, ao afirmar que a discussão trazida nos autos está restrita ao âmbito da legalidade, porquanto o cerne do litígio é a afirmada ilegalidade do artigo 139 do Regulamento da AGRESE, que impõe a fatura única a condomínios com medição individualizada, contrariando a Lei Federal nº 11.445/2007 e o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a ofensa à Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, não ensejando interposição de recurso extraordinário”.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora